Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-96.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RECURSO DE APELAÇÃO. APELANTE PATROCINADO PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE FACULDADE DE DIREITO. PRAZO EM DOBRO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. Os Núcleos de Prática Jurídica das Faculdades de Direito gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, na forma do art. 186, 3o, do CPC.
3. Constatada a interposição do recurso de apelação da parte autora, patrocinada pelo NAJ/FACIPLAC, após o término do prazo ad quem, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelo não conhecido.